Tribunal: TJPA
Processo: 0819655-55.2023.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2025-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0819655-55.2023.8.14.0000

FISCAL DA LEI: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

FISCAL DA LEI: COSME FERREIRA NETO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

Seção de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) 0819655-55.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE OSMANDO FIGUEIREDO

Advogado do(a): PATRICK LIMA DE MATTOS - PA14400-A

AGRAVADO: COSME FERREIRA NETO

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHAS. INTERPRETAÇÃO DE REGRAS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO DOLOSO OU CONDUTA PARCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por José Osmando Figueiredo contra decisão monocrática que rejeitou a exceção de suspeição oposta em face do Juiz de Direito Cosme Ferreira Neto, nos autos de ação de indenização, sob alegação de parcialidade na condução da audiência de instrução, quanto ao tratamento conferido à intimação das testemunhas de ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verifica-se se a atuação do magistrado, ao indeferir a oitiva de testemunhas por ausência de comprovação de intimação e permitir, por outro lado, que testemunhas da parte contrária fossem intimadas por meio da secretaria, configura comportamento parcial apto a ensejar a suspeição nos termos do art. 145, II, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A imparcialidade judicial é pressuposto do devido processo legal, mas não se presume a partir de decisões judiciais desfavoráveis ou interpretações processuais razoáveis.
4. O indeferimento da prova testemunhal decorreu da aplicação do art. 455 do CPC e da ausência de comprovação da intimação, e a redesignação da audiência atendeu justificativa plausível da parte.
5. Não há comprovação de aconselhamento a parte ou fornecimento de meios para suas despesas, como exige o art. 145, II, do CPC.
6. Alegações genéricas e inconformismo com decisões interlocutórias não configuram suspeição. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e improvido.
Tese de julgamento: “1. A exceção de suspeição exige prova inequívoca de parcialidade dolosa do magistrado. 2. Decisões judiciais baseadas em interpretação razoável da lei processual não caracterizam comportamento suspeito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 145, II; 146, §1º; 455; 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJAM, EXSUSP 0753892-20.2022.8.04.0001; STJ, AgInt no MS 24.808/DF.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por JOSÉ OSMANDO FIGUEIREDO contra decisão monocrática proferida por este Relator, que rejeitou a exceção de suspeição oposta contra o Juiz de Direito Dr. COSME FERREIRA NETO, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos em trâmite na Comarca de Santarém.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em erro de fato, ao fundamentar-se exclusivamente no indeferimento da prova testemunhal e na redesignação de audiência.

Alega que a real motivação da exceção de suspeição seria o comportamento desigual e parcial do magistrado, que teria proibido o agravante de contatar suas testemunhas enquanto determinava à secretaria do juízo o contato com as testemunhas da parte adversa.

Afirma que tal conduta caracteriza auxílio indevido e aconselhamento à parte contrária, o que atrairia a incidência do art. 145, II, do CPC, ensejando a suspeição.

O agravante requer o acolhimento da exceção de suspeição, com redistribuição do feito a outro magistrado.

Sem contrarrazões.

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é cabível o agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator. Entretanto, no mérito, porém, o recurso não merece acolhida.

A análise do recurso requer a verificação da ocorrência de erro de fato ou omissão relevante na decisão agravada, apta a justificar sua reforma pelo colegiado.

Conforme consta da decisão ora agravada, a exceção de suspeição foi rejeitada com base na ausência de demonstração objetiva da parcialidade alegada, uma vez que os atos do magistrado decorreram de interpretações processuais razoáveis, vinculadas à regular aplicação do art. 455 do CPC, quanto à responsabilidade da parte pela intimação de testemunhas que arrolou.

O agravante, entretanto, busca reorientar a controvérsia, alegando que o cerne da suspeição reside no tratamento desigual conferido pelo magistrado, consistente na vedação do contato do requerido com suas testemunhas e, simultaneamente, na ordem para que servidores do juízo entrassem em contato com as testemunhas da parte autora.

Todavia, mesmo sob essa nova perspectiva, a pretensão não merece acolhida.

Não há nos autos qualquer comprovação de que o juiz tenha aconselhado uma das partes ou subministrado meios para atender às suas despesas, nos moldes do art. 145, II, do CPC.

O que se extrai dos documentos e da narrativa processual é o exercício da função jurisdicional em contexto de instrução processual complexa, envolvendo ausência justificada de parte, medidas para viabilizar o andamento do feito e limitações operacionais impostas por fatores externos.

É certo que a imparcialidade do julgador é pressuposto inafastável do processo justo. Contudo, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que a suspeição exige demonstração cabal de comportamento doloso, intencionalmente orientado a beneficiar uma parte, o que não se verifica in casu. Confira-se:

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARCIALIDADE DO JUIZ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS . SUSPEIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO REJEITADA. 1 . O art. 145 do CPC estabelece as hipóteses de suspeição do magistrado; 2. O afastamento do magistrado da causa consiste em medida extrema, sendo necessário que o excipiente demonstre a parcialidade do excepto por meio de um conjunto probatório seguro e induvidoso, de acordo com o art. 146 do CPC; 3 . A mera alegação genérica de que o magistrado seria parcial quando da prolação de decisões nos autos não configura, por si só, caso de suspeição; 4. Exceção de suspeição rejeitada. (TJ-AM - EXSUSP: 07538922020228040001 Manaus, Relator.: Airton Luís Corrêa Gentil, Data de Julgamento: 10/05/2023, Câmaras Reunidas, Data de Publicação: 10/05/2023)

No mais, a alegação de que houve direcionamento ou benefício deliberado não encontra respaldo suficiente nos autos, tratando-se, na realidade, de interpretação subjetiva do agravante sobre os atos processuais praticados.

DISPOSITIVO

Ex positis, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Advirto a parte agravante de que a reiteração de recursos com idênticos fundamentos poderá ensejar a imposição de multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 08/07/2025